Tribunal: TJSP
Processo: 2021115-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2021115-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo
André, em que é embargante SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA, é
embargada GISLENE DE ALCANTARA BRAGHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2021115-48.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto no 27.941
Voto no 27.941
Embargos de Declaração Cível no 2021115-48.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André - 4a. Vara Cível
Embargante: Soberana Fomento Comercial Ltda
Embargado: Gislene de Alcantara Braghetto
Interessado: Forte Credit Fomento Comercial Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Zanetti Stauber
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente
e
de
prequestionamento
não
admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA. em face do acórdão que negou
provimento ao seu agravo de instrumento, conforme as seguintes ementas:
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Pedido de revogação do benefício concedido à executada

Descabimento Hipótese em que os elementos constantes
dos autos revelam a hipossuficiência alegada pela devedora
Ausência de comprovação da alteração da situação
financeira que ensejou a concessão da benesse -
RECURSO NÃO PROVIDO.
BEM DE FAMÍLIA Comprovação de que o imóvel
constrito destina-se à moradia da executada, nos termos da
Lei no 8.009/1990 A proteção ao bem de família pode ser
estendida ao imóvel no qual resida o devedor solitário

Reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2021115-48.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto no 27.941
RECURSO NÃO PROVIDO".
A embargante defende a possibilidade de penhora do bem,
por se tratar de imóvel de veraneio, destinado a uso eventual. Aduz que a
embargada não reside no imóvel com sua família. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito: visam
a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações da embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2021115-48.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto no 27.941
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra do
eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade".
Sem qualquer justificativa, portanto, o prequestionamento
legal pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2021115-48.2020.8.26.0000/50000 - Santo André - Voto no 27.941
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator